Tribunal: TJSP
Processo: 1027917-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Infração de trânsito – Recusa ao teste etilômetro – Art. 165-A do CTB – Configuração com a mera recusa – Desnecessária a realização dos outros procedimentos – Alterações introduzidas pela Lei 13.218/16 - Ausência de ilegalidade ou nulidade do auto de infração - Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027917-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
BORROMEU CID, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027917-51.2019.8.26.0053 -Voto no 29.878-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1027917-51.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP. Juiz Luis Eduardo Medeiros Grisolia.
Apelante:
CARLOS BORROMEU CID.
Apelado:
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO DER.
VOTO No 29.878.2
MANDADO DE SEGURANÇA - Infração de trânsito Recusa ao
teste etilômetro Art. 165-A do CTB Configuração com a mera
recusa Desnecessária a realização dos outros procedimentos
Alterações introduzidas pela Lei 13.218/16 - Ausência de ilegali-
dade ou nulidade do auto de infração - Sentença que denegou a
segurança mantida Recurso de apelação desprovido.
Mandado de segurança impetrado por Carlos Borromeu Cid
objetivando a anulação do auto de infração no 1G1068103, pelo qual lhe foi apli-
cada a penalidade de suspensão do direito de dirigir por ter se recusado a realizar
o teste de etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB.
A r. sentença, de relatório adotado, denegou a segurança. 1
Recorre o impetrante, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustenta o impetrante que foi autuado no dia 28/07/2018; a-
pesar de o agente de trânsito considerar que o impetrante não apresentava sinais
de embriaguez, foi-lhe aplicada a pena de suspensão do direito de dirigir, por sim-
ples recusa de submeter ao teste com o etilômetro.
Defende que o motorista não está obrigado a soprar o bafôme-
1 Sentença, fls. 140/141.
2 Recurso, fls. 145/154; contrarrazões, fls. 161/171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027917-51.2019.8.26.0053 -Voto no 29.878-JV
3
tro, como tampouco a se submeter a exame de sangue, pois são atos que envol-
vem seu corpo, contra os quais pode se recusar, ante a existência de outros meios
para se atestar o comprometimento da capacidade psicomotora do condutor do
veículo.
O recurso não merece provimento. O art. 277, caput , do CTB
dispõe que:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou
que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clí-
nico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na
forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa que determine dependência.
Por sua vez, o art. 165 do mesmo diploma legal prevê como
penalidade a suspensão do direito de dirigir por 12 meses ao condutor que dirigir
sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa.
Antes do advento da Lei 13.218/16, o condutor era autuado
com base no art. 277, § 3o, do CTB, que estabelecia a aplicação das penalidades e
medidas administrativas estabelecidas no art. 165, se este se recusasse a se sub-
meter aos procedimentos previstos no caput do artigo.
Contudo, a Lei 13.218/16 alterou o § 3o, art. 277, do CTB, ao
dispor que serão aplicadas e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos
no caput .
E ainda acresceu o art. 165-A, que traz a seguinte previsão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027917-51.2019.8.26.0053 -Voto no 29.878-JV
4
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância p-
sicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze)
meses;
Assim, verifica-se que antes da vigência da Lei 13.218/16, o
condutor que se recusasse ao teste do etilômetro somente poderia ser autuado
com apoio na redação do § 3o, art. 277, do CTB, e apenado conforme o art. 165 se
fosse apurado que o condutor dirigia sob a influência de álcool por outros meios.
Com o advento da Lei 13.218/16, tornou-se possível a aplicação
da penalidade pela simples recusa ao teste, sem a constatação de embriaguez, nos
termos do art. 165-A do CTB. Como a autuação ocorreu no ano de 2018, é válida a
aplicação da penalidade pela simples recusa e desnecessária a realização de outros
procedimentos. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MULTA DE TRÂN-
SITO RECUSA IMOTIVADA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO BAFÔMETRO AD-
MITIDA PELO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE
Sentença disponibilizada em
23/11/2017 e publicada em 24/11/2017 O prazo legal, de 15 dias, teve início em
27/11/2017, ante os termos do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, encerrando-se em
07/02/2018 Recurso protocolado apenas em 09/02/2018, após esgotado o prazo proces-
sual Extemporaneidade da apelação. Infração administrativa que se caracteriza com a
mera recusa em realizar qualquer dos procedimentos previstos no Código de Trânsito Bra-
sileiro, independentemente de o condutor apresentar ou não sinais de embriaguez Exege-
se do artigo 277, § 3.o, do Código de Trânsito Brasileiro Pedido inicial julgado proce-
dente Reforma da sentença Recurso do DETRAN não conhecido e reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027917-51.2019.8.26.0053 -Voto no 29.878-JV
5
provido. (Apelação / Remessa Necessária 1028173-62.2017.8.26.0053; Relator:
Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 3a Vara de Fa-
zenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de anulação de auto de
infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, §3o c.c. artigo 165-A, do Código de
Trânsito Brasileiro. Alegação de descumprimento do procedimento administrativo previsto
na Resolução no 432 do CONTRAN e de inconstitucionalidade dos citados dispositivos
face ao princípio da presunção de inocência e do direito a "não autoincriminação". Impos-
sibilidade. Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro. Previsão
contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma em relação à
prevista no artigo 165, do CTB. Autoridade de trânsito que não está obrigada a utilizar to-
das as medidas previstas em lei para a verificação do estado de embriaguez dos condutores.
Ausência de inconstitucionalidade. Norma de trânsito que configura comando normativo
geral a todos imposto como forma de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da
coletividade, concernente à segurança viária e à garantia da incolumidade física das pesso-
as, tem a prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regular
a prática de ato ou a abstenção de fato. Ausência de ilegalidade na conduta da Administra-
ção. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TApelação Cível 1014375-71.2018.8.26.
0482; Relator: Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2019).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSI-
TO RECUSA DO CONDUTOR DE SE SUBMETER AO ETILÔMETRO OU A
QUALQUER OUTRO TESTE CAPAZ DE INDICAR A CONDUÇÃO DE VEÍCULO
SEM A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento
da ilegalidade do auto de infração de trânsito lavrado em desfavor do impetrante, em de-
corrência de recusa a se submeter ao teste do etilômetro inadmissibilidade infração de
trânsito lavrado em desfavor do impetrante, em razão de recusa de ser submetido a teste
para certificar a influência ou não de álcool ou outra substância psicoativa, considerado hí-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027917-51.2019.8.26.0053 -Voto no 29.878-JV
6
gido e válido inteligência do art. 165-A do CTB que prevê infração administrativa para a
simples conduta de recusa do condutor de se submeter a qualquer teste que permita refutar
a influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo desnecessária a prova de exis-
tência de qualquer concentração de álcool alegação de recusa tão somente ao teste do e-
tilômetro que não foi demonstrada pelo condutor prova que cabia ao impetrante sen-
tença denegatória da segurança mantida. Recurso do impetrante improvido. (Apelação Cí-
vel 1007503-91.2018.8.26.0077; Relator: Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA Procedimento de Suspensão do direito de dirigir Re-
cursa a submissão ao teste de alcoolemia - Declaração do policial militar relatado no Bo-
letim de Ocorrência de que o impetrante se recusou a se submeter ao teste de alcoolemia
Observância do art. 277, par. 3o, art. 165, e art. 165-A, todos do CTB - Presunção de vera-
cidade e legitimidade do ato administrativo não ilidida no caso Precedentes deste E. Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de Direito Público - Dene-
gação da segurança mantida
Recurso não provido (Apelação Cível 1036869-87.
2017.8.26.0053; Relator: Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/04/2019).
Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apelação
para manter íntegra a r. sentença que denegou a segurança, por seus e pelos so-
breditos fundamentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR